Tribunal: TJES
Processo: 0001111-87.2018.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001111-87.2018.8.08.0002
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUIZ FELIPE DA SILVA REIS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001111-87.2018.8.08.0002 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUIZ FELIPE DA SILVA REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE
LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO
. ARTIGO
129,§9º,
CP.
1. P
RELIMINAR
DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
2. DEFENSOR DATIVO. HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. 3.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal contra sua genitora (art. 129, § 9º, do CP), à pena de 08 (oito) meses de detenção, em regime aberto. A defesa busca a extinção da punibilidade pelo reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva e a majoração dos honorários advocatícios fixados em favor do defensor dativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(I) D
eterminar se é possível o reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal; (II) Avaliar se é devida a majoração dos honorários fixados em favor do advogado nomeado para exercer a defesa do réu

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição, após o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, regula-se pela pena efetivamente aplicada, conforme o art. 110, § 1º, do Código Penal.

A pena de 08 (oito) meses de detenção atrai o prazo prescricional de 03 (três) anos, nos termos do art. 109, inciso VI, do Código
Penal. Constata-se o transcurso de lapso temporal superior a 03 (três) anos entre a data do recebimento da denúncia (14/06/2018) e a data da publicação da sentença condenatória (19/10/2021), configurando a prescrição retroativa.

A fixação de honorários para defensor dativo deve ocorrer por apreciação equitativa do magistrado, observando os critérios do art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, como o grau de zelo, a natureza da causa e o trabalho realizado, não se aplicando de forma vinculante a tabela de honorários da OAB.

Considerando a atuação do causídico em audiência de instrução, a apresentação de alegações finais orais e a baixa complexidade da causa, a majoração dos honorários fixados na sentença é medida adequada para remunerar condignamente o trabalho desempenhado em primeira instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Recurso conhecido e integralmente provido para declarar extinta a punibilidade do apelante, em razão da prescrição, e para majorar os honorários advocatícios do defensor dativo.

Tese de julgamento
:

Opera-se a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa quando, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória recorrível apenas pela defesa, transcorre lapso superior ao prazo previsto no art. 109 do Código Penal, calculado com base na pena em concreto.

A fixação de honorários ao advogado dativo rege-se pelo critério da equidade, observando os parâmetros do art. 85, § 2º, do CPC, não estando o julgador adstrito à tabela de honorários da OAB.

Dispositivos relevantes citados
:

Código Penal: art. 107, IV; art. 109, VI; art. 110, § 1º; art. 117, I; art. 129, § 9º.

Código de Processo Civil: art. 85, §§ 2º e 8º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001111-87.2018.8.08.0002 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUIZ FELIPE DA SILVA REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por LUIZ FELIPE DA SILVA REIS, em face da sentença de fls. 134/140, proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Alegre, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime definido no artigo 129, § 9º, do Código Penal, à pena de 08 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Narra a inicial que, em 26 de maio de 2018, no distrito de Rive, Alegre/ES, o apelante ofendeu a integridade física de sua genitora, Sandra Regina da Silva, desferindo-lhe um soco no rosto durante uma discussão.

Ao fim da instrução criminal, foi proferida a sentença condenatória na forma especificada anteriormente.

Nas razões recursais (ID 12826626), a defesa pleiteia, preliminarmente, a extinção da punibilidade pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa. Requer, ainda, a majoração dos honorários advocatícios fixados em favor do defensor dativo.

Em contrarrazões (ID 12826628), o Ministério Público de primeiro grau opinou pelo provimento do recurso para que seja declarada a extinção da punibilidade do apelante.

Em seu parecer (ID 14123180), a Eminente Procuradora de Justiça KARLA DIAS SANDOVAL MATTOS SILVA também opina pela declaração da extinção da punibilidade do apelante, em decorrência da prescrição retroativa.

Esta a síntese do feito. Passo a apreciar o recurso:

Nos moldes preconizados pelo § 1º do artigo 110 do Código Penal, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, o cálculo do lapso prescricional orienta-se pela pena aplicada em concreto.

Compulsando os autos, observo que a denúncia foi recebida em 14 de junho de 2018 (fl. 91), firmando o termo inicial da contagem prescricional, nos termos do artigo 117, inciso I, do Código Penal.

A sentença condenatória, por sua vez, foi publicada em 19 de outubro de 2021 (fls. 134/140), impondo ao réu a pena privativa de liberdade de 08 (oito) meses de detenção. Inexistindo recurso da acusação, a pena em concreto atrai a incidência do prazo prescricional de 03 (três) anos, previsto no artigo 109, inciso VI, do Código Penal.

Com base no referido quadro fático e jurídico, constata-se que, entre a data do recebimento da denúncia (14/06/2018) e a data da publicação da sentença condenatória (19/10/2021), transcorreu lapso temporal superior a 03 (três) anos, sem a ocorrência de qualquer outro marco interruptivo ou suspensivo, estando prescrita a pretensão punitiva estatal.

Finalmente, constato haver pedido de majoração dos honorários advocatícios devidos ao advogado Renan Oliosi Cereza, arbitrados pelo juízo de origem no valor de R$200,00 (duzentos reais).

Ao arbitrar os honorários, em regra, deve o Magistrado se valer das disposições dos §§ 2º e 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, que estabelece a fixação da remuneração por apreciação equitativa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço.

Cobra relevo pontuar, de outra banda, que está a se tratar de advogado nomeado pelo juízo e não de profissional escolhido livremente pela parte, razão pela qual deve ser afastada a incidência da Tabela de Honorários e Diligências da Ordem dos Advogados do Brasil.

Na hipótese, observo que o causídico foi nomeado em despacho de fl. 128, vindo a participar de audiência de instrução realizada em 21 de setembro de 2021, na qual apresentou alegações finais orais, em que apresenta pedido de absolvição.

Sendo assim, levando em conta os direcionamentos normativos já citados, ante o zelo demonstrado pela profissional, bem como, pela natureza da causa, de baixa complexidade, entendo cabível uma complementação do valor, no importe de R$200,00 (duzentos reais), razão pela qual majoro para R$500,00 (quinhentos reais) os honorários devidos pela atuação em primeiro grau de jurisdição.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe integral provimento para:

1. Acolher a preliminar arguida pela defesa para, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal, julgar EXTINTA A PUNIBILIDADE do apelante LUIZ FELIPE DA SILVA REIS, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa;

2. Majorar os honorários advocatícios para R$ 500,00 (quinhentos reais), pela atuação em primeiro grau de jurisdição.

Devidos, ainda, compensação financeira pelo oferecimento das razões de Apelação. Assim, com base nos parâmetros aqui já mencionados, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), em favor do Dr. Renan Oliosi Cereza, OAB/ES nº 27.662, pela atuação na fase recursal.

Sobre este ponto e sobre a majoração dos valores fixados em sentença, expeça-se certidão de atuação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)